Tribunal: TJES
Processo: 5005911-65.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005911-65.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELOYSA GODOI LISBOA

APELADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

1. É nula por cerceamento de defesa a sentença que julga improcedente o pedido com base na distribuição estática do ônus da prova, sem decidir prévio pedido de inversão do ônus com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.

2. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por HELOYSA GODOI LISBOA, ora autora, em face da r. sentença de id. 8971846, integrada em id. 8971852, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível e Comercial de Vitória/ES nos autos da “Ação de Restituição de Valores com Indenização por Dano Moral e Material” promovida em face da Apelada e ora ré, CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a rescisão do contrato e determinando a restituição, no prazo de 30 dias após o encerramento do grupo, do valor pago de R$ 4.852,81 (quatro mil oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e um centavos), deduzida a taxa de administração contratual proporcional ao tempo de permanência no consórcio, acrescida de correção monetária na forma do art. 30 da Lei 11.795/08 e juros de mora após o esgotamento do prazo de reembolso. Ademais, por considerar a sucumbência recíproca e equivalente, condenou as partes em custas no percentual de 50% cada, além de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, sendo metade em favor do patrono da requerente e a outra metade em favor do patrono da requerida, em consonância com o §2º do art. 85 do CPC.

Em suas razões recursais de id. 8971848, sustenta a Apelante, em suma, que a sentença mereceria reforma para restar julgado inteiramente procedente seu pedido, apontando que ao contrário da conclusão do magistrado a quo, a mesma foi vítima de fraude, negando veementemente a contratação em questão. Aponta a existência de indícios do exposto nos autos, como a incongruência na informação de sua renda e o fato de os contratos significarem onerosidade muito superior ao que a Apelante poderia suportar. Aduz, ainda, que em momento algum assentiu com a contratação nos moldes efetivados. Pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões em id. 8971855, nas quais o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso, refutando a tese da apelação pontualmente.

Vieram os autos conclusos.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005911-65.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELOYSA GODOI LISBOA

APELADO: CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de apelação cível interposto por HELOYSA GODOI LISBOA, ora autora, em face da r. sentença de id. 8971846, integrada em id. 8971852, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível e Comercial de Vitória/ES nos autos da “Ação de Restituição de Valores com Indenização por Dano Moral e Material” promovida em face da Apelada e ora ré, CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a rescisão do contrato e determinando a restituição, no prazo de 30 dias após o encerramento do grupo, do valor pago de R$ 4.852,81 (quatro mil oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e um centavos), deduzida a taxa de administração contratual proporcional ao tempo de permanência no consórcio, acrescida de correção monetária na forma do art. 30 da Lei 11.795/08 e juros de mora após o esgotamento do prazo de reembolso. Ademais, por considerar a sucumbência recíproca e equivalente, condenou as partes em custas no percentual de 50% cada, além de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, sendo metade em favor do patrono da requerente e a outra metade em favor do patrono da requerida, em consonância com o §2º do art. 85 do CPC.

Em suas razões recursais de id. 8971848, sustenta a Apelante, em suma, que a sentença mereceria reforma para restar julgado inteiramente procedente seu pedido, apontando que ao contrário da conclusão do magistrado a quo, a mesma foi vítima de fraude, negando veementemente a contratação em questão. Aponta a existência de indícios do exposto nos autos, como a incongruência na informação de sua renda e o fato de os contratos significarem onerosidade muito superior ao que a Apelante poderia suportar. Aduz, ainda, que em momento algum assentiu com a contratação nos moldes efetivados. Pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões em id. 8971855, nas quais o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso, refutando a tese da apelação pontualmente.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, vejo que, a sentença foi proferida em sede de julgamento antecipado da lide, sendo destacada a não comprovação dos fatos constitutivos do direito autoral quanto à alegação de fraude e de erro. Ademais, não houve nos autos o prévio saneamento do feito com a distribuição do ônus probatório.

Portanto, veja-se que o douto Juízo de origem não apreciou a questão antes de inaugurar a fase instrutória, pois não saneou o processo antes do julgamento de modo a oportunizar efetivamente que cada parte pudesse se desincumbir de seu ônus probatório.

Nesse ponto, indaga-se como a parte autora poderia efetivamente se desonerar de um ônus probatório que não havia sido distribuído, bem como se tal configura cerceamento de defesa.

Ora, foi proferida a respeitável sentença recorrida, a qual lastreou a parcial procedência em falta de provas pela demandante, conclusão evidentemente baseada na distribuição estática, regra em nosso ordenamento jurídico (CPC, art. 373, inc. I e II). Vale citar:

“Portanto, a autora não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de erro quanto à qualidade essencial do negócio, à qualidade das partes ou quanto ao motivo da tratativa, nos moldes do art. 139 do Código Civil, inexistindo qualquer nulidade no instrumento apreciado.

Não reconhecida a nulidade do contrato por vício do consentimento, importa analisar o pedido de rescisão contratual e consequente devolução dos valores.”

Sendo assim, nota-se que a respeitável sentença é nula por ter cerceado o direito de defesa da Apelante.

Neste sentido, existe precedente recente deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. É nula por cerceamento de defesa a sentença que julga improcedente o pedido com base na distribuição estática do ônus da prova, sem decidir prévio pedido de inversão do ônus com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes; 2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, AC 0018653-43.2019.8.08.0048, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 02/08/2023).

Ademais, vale invocar alguns precedentes dos Tribunais pátrios, que vêm reconhecendo a referida nulidade até mesmo de ofício:

Ação indenizatória. Ausência de análise do pedido de inversão do ônus da prova em saneamento do feito que permite o conhecimento de ofício da matéria de ordem pública, mesmo quando ausente pedido neste sentido. Ausência, no caso, de preclusão consumativa sobre a matéria de ordem pública. Inversão do ônus da prova por ocasião do julgamento que caracterizou inegável cerceamento de defesa. Provas produzidas pelo autor que por si só não conduziriam, em análise superficial da demanda, à procedência dos pedidos. Sentença anulada ex ofício, que não configura decisão extra petita. Sentença anulada de ofício, com determinação. Recurso prejudicado. (TJSP, Apelação Cível n. 1000934-45.2018.8.26.0022, Rel. Des. RODOLFO CÉSAR MILANO, 35ª Câmara de Direito Privado, j. 11/06/2022, p. 11/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. NULIDADE DA R. SENTENÇA. DECLARAÇÃO EX OFFICIO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Extrai-se que o pedido de inversão do ônus da prova, formulado pela autora em sua inicial, não foi apreciado pelo D. Juízo, o que torna nula a R. Sentença. 2. A potencial inversão do ônus probatório poderá influenciar, diretamente, no resultado desta demanda. Isso porque, ainda que esta Eg. Câmara Cível venha a entender que a parte autora fez prova mínima dos fatos narrados, não necessariamente restará comprovado o fato constitutivo do direito invocado na inicial, a teor do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 3. Porém, invertido o ônus probatório, passará a ser da ré o dever de comprovar que inexistiu falha no serviço prestado e, via de consequência, somente se ela lograr êxito em se desincumbir do ônus imposto é que ficará isenta de responsabilidade. 4. Logo, imprescindível que antes de que seja prolatada a R. Sentença no presente feito, seja analisado o pedido de inversão do ônus probatório, tal como requerido expressamente pelo autor. 5. [...]. 8. Nulidade da R. Sentença que se reconhece, de ofício, prejudicado o recurso interposto. (TJRJ, Apelação Cível n. 0004050-45.2020.8.19.0202, Rel. Des. GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, 15ª CÂMARA CÍVEL, j. 04/05/2021).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE NA FASE INSTRUTÓRIA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. 1. [...]. 2. A ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova no momento oportuno – durante a fase instrutória – configura error in procedendo capaz de acarretar nulidade do julgamento por cerceamento de defesa. 3. O cerceamento de defesa constitui matéria de ordem pública, sendo cognoscível de ofício. 4. Sentença cassada. (TJDFT, Apelação Cível n. 0704493-55.2020.8.07.0018, Rel. Des. SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª Turma Cível, j. 07/04/2021, p. 13/04/2021).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO EM GRAU RECURSAL. REGRA DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. OPORTUNIZAÇÃO AS PARTES DE MANIFESTAÇÃO. APELOS PREJUDICADOS. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADOS. (TJPR, Apelação Cível n. 0006916-65.2018.8.16.0077, Rel. Des.ª ROSANA ANDRIGUETTO DE CARVALHO, 13ª Câmara Cível, j. 26/06/2020).

APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E SENTENÇA CITRA PETITA. Ausente análise do requerimento de inversão do ônus da prova restam violados os princípios do contraditório e da ampla defesa. A ausência de análise pelo juízo de origem de todo os pedidos formulados pela parte autora configura sentença citra petita. Hipóteses de nulidade da sentença. Desconstituição de ofício. Considerando que o feito não se encontra em condições de julgamento, porquanto necessária a análise do requerimento de inversão do ônus da prova, a dilação probatória e a restauração do contraditório, inaplicável o disposto no art. 1.013, caput e §3º do CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. APELOS PREJUDICADOS. (TJRS, Apelação Cível n. 70076408541, Rel. Des. CLÁUDIO LUÍS MARTINEWSKI, PRIMEIRA CÂMARA ESPECIAL CÍVEL, j. 11/12/2018).

Por tudo isso, valendo-me do efeito translativo que possui o recurso de apelação, DECLARO DE OFÍCIO A NULIDADE da respeitável sentença, devendo os autos serem restituídos ao primeiro grau de jurisdição, para que seja o feito saneado, fixados os pontos controvertidos e distribuído o ônus probatório, sendo assim oportunizado que as partes se desincumbam efetivamente de seus respectivos ônus para então ser proferido novo julgamento.

Julgo PREJUDICADO O RECURSO, que veiculou tão somente pedido de reforma.

Em tempo, defiro os benefícios da Justiça Gratuita à Apelante.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, anular a r. sentença - devido ao cerceamento do direito de defesa ocorrido - e, por consequência, reconhecer prejudicado o recurso.

Voto com o Relator